Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-55.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708391-55.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ITALO MATHEUS AMARAL DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA, PESSOALMENTE NA DELEGACIA E EM JUÍZO. DESLOCAMENTO DO USO DE ARMA BRANCA PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. CRIME ANTERIOR À LEI 13.964/2019. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como no presente caso. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos. Ainda, o depoimento do policial na fase judicial ratificando os depoimentos da vítima é suficiente para a condenação do réu. Precedentes. 3. Verificadas as declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento policial, além do reconhecimento seguro feito em Delegacia (fotográfico e pessoal) e em Juízo, ficou demonstrado nos autos que o apelante, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu os pertences da vítima, em concurso de agentes, tornando inviável o acolhimento do pedido de absolvição. 4. Mostra-se induvidosa a caracterização da majorante de concurso de agentes quando tanto pelos depoimentos da vítima e da polícia, quanto pela forma de atuação do crime em apuração, não há espaço para a dúvida de que o delito foi cometido por dois agentes em unidade de desígnios. 5. A Lei n.o 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I § 2o- A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado, de maneira que o emprego de faca não mais ensejava à época dos fatos (24/07/2019) a majoração da pena na terceira etapa da dosimetria. 6. O Superior Tribunal de Justiça - STJ adotou o entendimento de que o uso de arma branca no cometimento do delito de roubo revela maior reprovabilidade da conduta, o que possibilita o aumento da pena como circunstância negativa do crime (AgRg no REsp 1837655/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 28/11/2019). 7. Presente a atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que o acusado contava com 18 (dezoito) anos de idade na época do crime. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena do réu. A parte recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto não se pode permitir que uma condenação seja pautada em prova irregular e desprovida das amarras do artigo 226 do CPP. Afirma que a irregularidade da prova contaminou os demais atos judiciais, sobretudo para identificação delitiva. Salienta que a condenação está concentrada exclusivamente nos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados pela vítima, em delegacia, assim como no suposto “modus operandi”, denúncias anônimas e no histórico criminal do réu. Pede, assim, a sua absolvição pela ausência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028